Tribunal: TJMT
Processo: 0014129-03.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014129-03.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GONCALO DE MOURA DELGADO JUNIOR (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARMEM LUCIA AZARIAS DA SILVA - CPF: 718.814.761-20 (VÍTIMA), NILZA OLIVEIRA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GONCALO DE MOURA DELGADO JUNIOR - CPF: 055.161.791-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –ROUBO, ESTUPRO E TENTATIVA DE ESTUPRO – CONDENAÇÃO APENAS PELO CRIME DE ROUBO – RECURSO MINISTERIAL – 1. POSTULADA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TENTATIVA DE ESTUPRO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE O APELADO
TINHA
O INTENTO DE PERPETRAR QUALQUER ATO LIBIDINOSO COM A VÍTIMA– INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – 2.
PLEITEADA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE
EM RELAÇÃO
AO CRIME DE ROUBO
– REQUERIDA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES À CULPABILIDADE, AOS ANTECEDENTES,
À CONDUTA SOCIAL E À PERSONALIDADE DO
APELADO

– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA NEGATIVAÇÃO DOS ELEMENTOS OCTAGONAIS, ADEMAIS, A SÚMULA N. 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA VEDA A UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PEN
AIS EM CURSO PARA AGRAVAR A PENA-BASE
E O

E
NUNCIADO
N.
15 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT,
A
SSEVERA
QUE “
AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL NÃO PODEM SER CONSIDERADAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS
”
–

3.
R
ECURSO
DES
PROVIDO.

1. A manutenção da sentença absolutória
do apelado em relação aos
delitos de estupro e tentativa de estupro torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática dos referidos crimes narrados na peça acusatória, devendo, por conta disso, serem mantidas as aplicações em favor
dele
das disposições preconizadas no a
rt. 386, VII,
do Código de Processo
Penal e
o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2.
A pena inicial deve ser aferida segundo o prudente arbítrio do magistrado ou, por outras palavras, embora o poder do juiz, nesse particular, seja discricionário, vincula-se, todavia, à
apresentação de fundamentos concretos existentes nos autos que justifiquem a aferição negativa das circunstâncias judiciais, de modo que, deixando o Ministério Público de apontar os elementos para negativar os elementos
octagonais
, é imperiosa a manutenção da pena-base no mínimo legal. Demais disso, nos termos da Súmula n. 444 do Tribunal da Cidadania:
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
;
e o

E
nunciado
n.
15 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
assevera
que
as elementares
do tipo penal não podem ser consideradas como circunstâncias desfavorávei
s
”
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
8
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
-MT que, nos autos na Ação Penal n.
0014129-03.2020.8.11.0042
,
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Gonçalo de Moura Delgado Junior
à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto
,
e 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal)
; e
absolv
ê-lo
da prática dos crimes tipificados no
s

art
s
. 213,
caput
, e

213,
caput
, c/c
art.
14, II, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, forte nas razões recu
rsais que se vê no ID
96552096
, postula a reforma do aludido édito judicial, a fim de que o apelado seja condenado
, também,
pela prática do crime
de tentativa de estupro (art. 213,
caput
, c/c
art.
14, II, do Código Penal)
, argumen
tando
que a prova contida nestes autos traz a certeza da ocorrência do fato;
bem como a
exasperação da pena-base do crime de roubo
com a fixação de regime inicialmente fechado para o cumprimento da sanção
resultante
.

Nas
contrarrazões que
estão
no ID
96552100
, o apelado
requer
o desprovimento
do presente
apelo, a fim de que a sentença
reprochada
seja mantida
.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
encontradiço
no ID
97848970
,
manifestou-se pelo parcial provimento d
este recurso
, para
que o apelado seja condenado
pela prática do crime de estupro na modalidade tentada
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, determino a intimação da Defensoria Pública de
todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID
96552002
, narra os fatos desta forma:

[...]

I – DOS GRAVES CRIMES – ESTUPRO SOB A FORMA CONSUMADA NA APALPAÇÃO DOS SEIOS DA OFENDIDA – ESTUPRO SOB A FORMA TENTADA PARA A CÓPULA CLÁSSICA DE PENETRAÇÃO DO PÊNIS DO ACUSADO NA VAGINA DA OFENDIDA – 1a VÍTIMA CARMEM LÚCIA:

Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT no 625831 - SIMP/MP/MT no 002466-008/2020 -, que sustenta a presente denúncia, que
no dia 28 de maio de 2020, por volta das 20:00 horas
, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA 1a VÍTIMA CARMEM LÚCIA, SITUADA NO BAIRRO LIXEIRA, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, o denunciado GONÇALO
constrangeu
a Ofendida, mediante o uso de violência consistente em esgan
adura do seu pescoço, e, afinal
:

a) consumou o ato libidinoso
chamado apalpação
dos
seios Dela
.

b) e afinal, tentou a conjunção carnal clássica de penetração do pênis dele na
vagina Dela
.

II – DO GRAVE CRIME – ROUBO SIMPLES SOB A FORMA CONSUMADA – 2a VITIMA NILZA:

EM CONCURSO MATERIAL, NO PERÍODO NOTURNO DE 28.05.2020, APÓS COMETER OS PRIMEIROS CRIMES ACIMA NARRADOS, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA 2a VÍTIMA NILZA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIXEIRA, NESTA URBE E COMARCA, mediante escalada do muro e grave ameaça de morte, exercida por meio de sua presença física intimidadora, o acusado GONÇALO
subtraiu para si
um aparelho celular da marca
samsung
, de cor branca, de propriedade da 2a Ofendida.

III – DOS FATOS COMUNS:

Desponta dos autos inquisitoriais que inicialmente o Acusado escalou o muro da casa da 1a vítima CARMEM LÚCIA, ali entrou e lhe constrangeu, mediante violência consistente em esganadura de seu pescoço, e, afinal:

a) apalpou os
seios Dela
, portanto, cometeu o crime de
estupro
sob a forma consumada.

b) tentou manter a conjunção carnal clássica, acima descrita, com a mencionada Ofendida, portanto, incorreu na forma tentada do crime de estupro.

02. Nessas circunstancias, consta dos autos que o Denunciado jogou a 1a Vítima no sofá, contudo,
Ela
reagiu em legítima defesa, desvencilhou-se do Acusado, e, utilizou um pedaço de madeira, com o qual se defendeu contra o Denunciado, de modo que resultou lesões corporais na Ofendida, de natureza por ora desconhecida; bem como resultou em lesões corporais no Acusado, que, finalmente foragiu da casa dela.

03. Portanto, os crimes de estupros acima narrados foram cometidos pelo Acusado sob as formas consumada e tentada, ou seja, neste último caso, não se consumou por circunstâncias a
vontade Dele
, por se tratar de tipo penal misto cumulativo, conforme jurisprudência sedimentada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça.

04. Logo após os primeiros crimes sexuais, acima descritos, ainda no período noturno, o Denunciado escalou o muro da casa da 2a vítima NILZA, que estava sozinha, e, mediante grave ameaça de morte, Ele subtraiu para si o mencionado aparelho celular, que estava nas
mãos Dela
, e, afinal, Ele foragiu do local do crime, pulando os muros das redondezas, que também lhe resultou novas lesões corporais.

05. A polícia civil foi acionada e prendeu em flagrante delito o Acusado, na posse do mencionado aparelho celular, nas proximidades do ginásio da lixeira, portanto, próximo aos locais dos crimes ora tratados.

06. É de destacar que a 2a ofendida NILZA deixou de comparecer a delegacia de polícia para prestar depoimento perante a autoridade policial, por absoluto temor do Acusado.

07. O denunciado GONÇALO
se negou
a ser submetido ao ato de interrogatório, pelo delegado de polícia (fls. 09).

08. Os autos revelam que o Acusado foi
reconhecido
como sendo o autor todos dos graves delitos, acima tratados.

09.
O anexo relatório do sistema eletrônico
apolo
/TJMT, comprova que o Acusado ostenta péssimos antecedentes criminais, porque responde pelos crimes de tráfico de drogas, furtos simples e furtos qualificados, portanto, é contumaz e perigoso (DOC. 02)
.

[...].

Destaques no original

Não obstante as alegações
recursais
,
o
édito
invectivado
deve permanecer irretocável, a fim de que seja mantida
tanto
a absolvição
do apelado

em relação
ao delito de estupro na modalidade tentada quanto o quantitativo
da
pena-base
do

crime

de
roubo.

Isso
,
porque em relação ao delito de tentativa de estupro de vulnerável
,
não

ficou demonstrada
, indene de dúvidas,
a
autoria
do referido
delito
.
Com efeito,
apesar
de a
vítima
Carmen Lúcia
afirmar que no momento em que
a apelado
invadiu a sua residência
,
passou a agredi-la fisicamente
e
tentou retirar a sua blusa, razão pela qual acredita que ele
estaria tentando abusar sexualmente dela, o certo é que não ficou claramente comprovada
essa
intenção por parte do
recorrido
, até mesmo porque a própria ofendida
disse
que em momento algum ele teria tentado passar as mãos em seus seios ou em outras partes de seu corpo
ou que estaria com seu órgão sexual ereto para a consumação de algum ato sexual
, consoante se infere destes trechos
das
declarações
da ofendida
transcritos nas razões recursais
:

[...]
Vejamos Senhores Desembargadores, que o crime de estupro, contra vítima CARMEM LÚCIA,
que é uma senhora de 59 anos de idade
, declarou perante a Autoridade Policial, conforme vemos nas fls. 30 de numeração inferior direita, sob id n° 39679929, o seguinte:

“que na data e hora dos fatos a declarante estava no interior de sus
residencia
quando de repente o suspeito invadiu o interior de sua
residencia
, e passou a agredir fisicamente a declarante lhe agarrando com força; QUE, A APÓS O SUSPEITO TENTOU RETIRAR A BLUSA DA DECLARANTE, MOMENTO EM QUE A MESMA REAGIU E CONSEGUI EVITA; que o suspeito
apos
fugiu do local não conseguindo subtrair nenhum objeto de propriedade da declarante.”

03. Registra-se que a Vítima reafirmou perante o juízo de primeiro grau, o depoimento acima mencionado, como vemos do relatório de mídias sob o id no 43455178.

04.
A Ofendida esclareceu na fase judicial que o recorrido GONÇALO adentrou em sua casa, a empurrou para o sofá, pulou em cima dela e tentou esganá-la, e, em ato contínuo o Recorrido
t
entou arrancar a blusa da Ofendida a fim de com ela praticar conjunção carnal
, como vemos do seguinte trecho:

“
VÍTIMA :
Eu estava na minha casa, eu tinha chegado do trabalho. Desci para minha cozinha para esquentar a janta, voltei e retornei para a sala. Quando eu cheguei na sala, que eu sentei no sofá, ele estava entrando porta a dentro. Quando ele entrou, ele já veio pra cima de mim. Aí veio pra cima do meu pescoço, veio me agarrando, e eu me defendendo né, porque eu não sou criança. Eu sou uma senhora de idade. Consegui me livrar dele, aí ele saiu correndo de dentro de casa e quando ele foi pular a grade, eu catei um pedaço de pau, um caibro que tem na porta da minha casa, e soquei nas
pernas dele. Aí ele pulou a grade e saiu correndo.” (
video
01, de 08:12 até 09:05 minutos)

“
VÍTIMA :

Dra
, apalpar os meus seios não. Isso eu não lembro, MAS TENTAR ARRANCAR A MINHA BLUSA ELE TENTOU. ELE PEGOU NA MINHA ROUPA PRA TENTAR ARRANCAR A MINHA ROUPA. FOI QUANDO EU REAGI E FUI PRA CIMA DELE COM OS PÉS. Que ele me jogou no sofá para trás e eu fui com pés pra cima dele e com as mãos. Agora dele ter apalpado os meus seios, disso eu não me lembro não. Não tem na minha memória isso não.
” (
video
03, de 00:4 até 01:17 minutos)

“
VÍTIMA :

Eu acredito que o que ele queria era algo mais né, com certeza. Porque a pessoa não vai pra cima de outra pessoa, pra não querer nada
. E eu estava de pijama em casa. Eu já estava de pijama porque eu havia chegado do trabalho”. (
video
03, de 02:56 até 03:18 minutos)

“
Promotora :

Qual a finalidade do Réu em tentar puxar a blusa da senhora?

Vítima :

Era estupro. Ele queria me estuprar om certeza. Que mais que ele
queria?.
Quem vai arrancar a roupa de uma pessoa vai arrancar a roupa da pessoa pra que
?

Promotora :

Em algum momento ele chegou a abrir ou abaixar a calça?

Vítima :

Não. Não dei tempo pra ele pra isso, porque eu fui pra cima dele.

Promotora
perguntou :
E
le estava com o pênis duro, ereto?
A senhora conseguiu perceber? Ou não deu tempo nem de perceber porque a senhora já reagiu?

Vítima :
Não senhora, não deu tempo de perceber porque eu reagi em seguida. Se eu falar que eu
vi eu

to
mentindo. Eu não tive tempo pra isso porque eu reagi mediatamente.
” (
video
03, de 02:56 min a 05:03 minutos).

(Trechos extraídos das razões recursais, ID
96552096
– p. 9/11)
.
Destacamos

Por usa vez, o
apelado
, conquanto nada tenha falado na fase extrajudicial, em juízo
fez o seguinte relato acerca dos fatos:

[...]
essas acusações não são verdadeiras, essa acusação do estupro não foi porque eu fui lá, eu entrei memo na casa dela mas eu fui pra mim roubar alguma coisa de pertence ... o estupro não é verdade, eu não fiz isso, o roubo do celular eu peguei memo
porque eu
tava
bêbado ...
eu pulei o muro da casa dessa primeira vítima, eu entrei dentro da casa dela ela
tava
sentada no sofá ai eu cheguei eu peguei no pescoço dela ai eu anunciei o assalto né ai eu anunciei o assalto peguei no pescoço dela e depois que eu vi outra menina, outra mulher lá na casa dela eu sai correndo larguei mão dela, ela segurou no meu braço, lutei com ela ali, eu soltei dela e pulei o muro
, quando eu
tava
subindo no muro ela deu uma paulada na minha perna ai eu pulei o muro e sai correndo, fui pra casa dessa outra vítima ai que é do celular
... foi a vítima que deu paulada em mim, eu entrei ali pra roubar ... pulei o muro e entrei, a vítima
tava
sentada no sofá, eu peguei no pescoço dela pra segurar ela, tipo enforcar ela porque eu
tava
tonto né ai anunciei o assalto, segurei ela ...
eu segurei ela por trás, depois ela segurou no meu braço assim ai eu dei um tapa nela assim, empurrei ela, ela caiu de novo no sofá e eu sai correndo
por causa da outra mulher que
tava
lá, em nenhum momento eu tentei tirar a blusa dela, eu nenhum momento eu segurei ela pela blusa, só pelo pescoço, quando a outra mulher apareceu eu corri, eu larguei mão desse BO, larguei mão e sai correndo ai que eu achei outra casa e peguei o celular da vítima
, da primeira casa para a segunda não é longe, acho que é pouco perto
...
na primeira casa eu não tentei tirar a blusa da mulher, eu não
tirei, em nenhum momento eu tirei a blusa da mulher, nem tentei, ela falava ‘solta eu, solta eu’, ai a outra mulher que
tava
lá dentro escutou
... ai eu soltei ela e sai correndo , ela foi e me deu uma paulada quando eu
tava
subindo no muro, ai eu pensei que a outra ia ligar pra polícia né e sai correndo
...
[...].

(
Trecho do interrogatório de Gonçalo
de Moura Delgado, acusado, extraído das contrarrazões recursais, ID
96552100
– p. 8/9).
Destacamos

Corroborando com as palavras do apelado, os investigadores de polícia Washington Renan Marques Freitas (
IDs

96552002
– p. 2
0/22
) e Petronio da Costa
Jorte
(
ID
96552002
– p. 26/28
),
nas declarações que prestaram na fase administrativa
afirmaram
que
foram
acionados por uma vizinha
de Carmen Lúcia
,

quando
foi noticiado
aos dois
que
um indivíduo
teria
pul
ado
o muro d
a
casa
da vítima agredi
n
do
-a
fisicamente
, enforcando-a e jogando-a no sofá, ocasião em que entr
aram
em luta corporal,
culminando com a fuga do recorrido.

Em juízo o investigador
Washington
Renan
(mídia constante no ID
96552026
)
,
declarou
que a fi
lha da vítima
de nome
Carmen
teria
reconhec
ido

o apelado; afirmando, todavia, que

a
intenção
dele [apelado]
seria subtrair pertences da ofendida,
ressaltando
,
a testemunha
,
que
não
h
ouve
relatos de atos que indicassem interesse
em atos
libidinoso por parte
do recorrido
.

O
apelado não negou ter invadido a residência de Carmen Lúcia e ter entrado em luta corporal com
ela
,
bem como que
foi golpeado com um pedaço de pau enquanto tentava pular o muro para empreender fuga
;
no entanto, nega veementemente que tenha tentado praticar com
a ofendida
qualquer ato libidinoso, sempre afirmando que
o
seu intento era a prática de delito patrimonial, tanto que teria anunciado o assalto.

É cediço que
os crimes contra a dignidade
e liberdade
sexual
são
praticados na clandestinidade, com ausência de testemunhas,
razão pela qual
a palavra da vítima assume particular importância, podendo ensejar édito
condenatório
;
no
entanto,
é necessário que
as
suas afirmações sejam coerentes e firmes e, principalmente, estejam em consonância com os demais elementos de
convicção
, situação que não se constata no caso destes autos.

Tendo isso como norte, fica claro que
, na espécie, a
versão deduzida pela acusação
não foi corroborada,
com a certeza necessária, por elementos
probatórios colhidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal
,
tendo em vista que o simples fato
de o
apelado ter puxado a blusa da vítima enquanto estavam em luta corporal não é suficiente para evidenciar o intento lascivo por parte
dele
.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o assunto deixa esclarecido que:

(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Logo,

ainda que haja

indícios

de que o apela
do
teria
tentado
pratica
r
o crime de
estupro
,
as provas produzidas durante a persecução penal foram insuficientes para condená-lo
por tal ilício,
pois,

como dito linhas volvidas,

nada de

substancial

veio

para estes

autos

corroborando

a tese acusatória, remanescendo, igualmente, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada à sua pessoa.

Daí por que é
imperioso registrar, que meros indíc
ios
–
quando
não transformados em
elemento
s
probatório
s
–
, por mais consistentes
que pareçam, são
in
suficientes para ensejar a condenação do
apelado
, resultando, inevitavelmente, na
manutenção da
sua absolvição, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

De igual maneira,
também não merece prosperar a tese
visando a
exasperação da pena-base
aplicada ao apelado,
postulando, o
apelante
, a

negativação d
a

culpabilidade,
dos antecedentes, da conduta social e d
a personalidade do
apelado
,
na razão
de
1/6 (um sexto) para cada circunstância judicia
l

que for
negativada
.

Nesse desiderato, o

apelante
sustenta que o fato
de o

ap
elado
responde
r

a

outros processos por tráfico de drogas, furto simples e furto qualificado
(I
D 96552002, p
. 11/12),
demonstra
que ele
tem
conduta social desajustada, personalidade voltada a pr
á
tica delitiva e maus antecedentes
; alegando,
ademais,

que a
sua
culpabilidade deve ser negativada
também
em razão da gravidade do crime que teria sido praticado contra
vítimas de 59 e 48 anos
de idade
, no interior da casa delas
.

Todavia, é imperioso registrar que

as

razões

deduzidas
pelo Ministério Público não se
sustentam
,
porque,
com relação aos
antecedentes,
a conduta social e à personalidade do
apelado
,
é cediço que ações penais em andamento não servem para agravar a
sua
pena
inicial
, de modo que o entendimento adotado
pelo apelante
afronta as disposições da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça
segundo a qual
:
“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Já
com relação
à
idade das
vítimas
vê-se que esse dado

igualmente
não s
e mostra suficiente
para exasperação da
sanção
basilar
aplicada ao apelado
,
por não se tratarem
, elas,

de crianças ou idos
a
s que
têm v
ulnerabili
dade frente ao agente criminoso
e, portanto, não extrapolam os limites
estabelecidos
para a prática delitiva.

Do mesmo modo
, o fato
de o
delito ter ocorrido no interior da residência das
ofendidas
,
trata-se da
gravidade genérica do delito,
que
também
não extravasa a normalidade ínsita aos crimes
patrimoniais
, não havendo,
portanto,
como
se
recrudescer a
pena-base
com base em tais
argumentos.

E, acerca do tema, não se pode olvidar que
o

E
nunciado
n.
15 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas d
este Tribunal de Justiça
,
preceitua
que
as elementares
do tipo penal não podem ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis
.

Logo,
consoante acima
foi
demonstrado
, a
motivação apresentada pelo Ministério Público para justificar o aumento da pena-base estabelecida para o apelado
para o crime de roubo

revela-se
inidônea
, não havendo,

destarte
,

como a
catar o pedido de sua majoração, razão pela qual a pena
definitiva
deve se
r mantida
inalterada.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo
incólume
a sentença que absolveu
Gonçalo de Moura Delgado Junior

da acusação do crime de
tentativa de estupro
, nos termos preconizados no art. 386, V
II, do Código de Processo Penal
; bem como o
condenou à pena de
4 (quatro) anos de reclusão
, em regime aberto, e
10 (dez) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021